Tribunal: TJSP
Processo: 0008116-91.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ATO ILÍCITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOLÉSTIA – HÉRNIA DE DISCO LOMBAR – AGRAVAMENTO DO REFERIDO PROBLEMA DE SAÚDE – PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – ATO ILÍCITO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOLÉSTIA – HÉRNIA DE DISCO LOMBAR – AGRAVAMENTO DO REFERIDO PROBLEMA DE SAÚDE – PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO – NEGLIGÊNCIA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a atividade da parte ré e o resultado alcançado, para a caracterização dos reclamados danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação. 2. O evento descrito na petição inicial não decorre da negligência dos prepostos da parte ré. 3. A realidade dos autos indica que a atividade profissional (Auxiliar de Enfermagem), exercida pela parte autora, especificamente no serviço público, não pode ser considerada como fator determinante para o desencadeamento, ou mesmo, o agravamento da respectiva moléstia (Hérnia de Disco Lombar). 4. A parte autora postulou, logo em seguida à respectiva admissão no serviço público (14.3.05), a concessão do benefício do Abono de diversas Faltas Médicas e a Licença para o Tratamento de Saúde (Cervicalgia). 5. Exerceu, ainda, as mesmas funções de Auxiliar de Enfermagem perante a iniciativa privada, anterior e concomitantemente ao ingresso na Administração Pública. 6. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, reformada. 9. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido. 11. Recurso de apelação, oferecido pela parte autora, prejudicado.